Tribunal: TJPA
Processo: 0017770-39.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017770-39.2005.8.14.0301

APELANTE: SELMA CORREA SANTOS, MILTON DIAS CORREA, SONIA DIAS CORREA

APELADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES, NAZARE DO SOCORRO CAMPOS LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0017770-39.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SÔNIA DIAS CORREA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

EMBARGANTE: MILTON DIAS CORREA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

EMBARGANTE: SELMA CORREA SANTOS

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

EMBARGADA: NAZARE DO SOCORRO CAMPOS LAMEIRA

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

EMBARGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Sônia Dias Corrêa, Milton Dias Corrêa e Selma Dias Corrêa contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou Plácido da Conceição Corrêa, por alegada omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade da condutora do veículo envolvido no acidente, especialmente quanto à suposta suspensão da CNH e à dinâmica do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão enfrentou o conjunto probatório de forma suficiente, afastando a responsabilidade da condutora com base em laudo técnico, depoimentos e dinâmica do acidente.

5.

A ausência de menção expressa à suposta suspensão da CNH decorre da inexistência de prova robusta nos autos, não se caracterizando omissão relevante.

6.

A argumentação dos embargantes reflete mero inconformismo com a decisão, sem indicar vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos.

7.

Inexistente abuso de direito na interposição dos embargos, descabe aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A simples ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão quando a decisão fundamenta-se no conjunto probatório.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas já apreciadas.

3.

A aplicação de multa por embargos protelatórios exige evidência inequívoca de abuso no exercício do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; TJ-MS, Apelação Cível 0800020-59.2022.8.12.0039, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, j. 25.07.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017770-39.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SÔNIA DIAS CORREA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

EMBARGANTE: MILTON DIAS CORREA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

EMBARGANTE: SELMA CORREA SANTOS

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

EMBARGADA: NAZARE DO SOCORRO CAMPOS LAMEIRA

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

EMBARGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SÔNIA DIAS CORRÊA, MILTON DIAS CORRÊA
e
SELMA DIAS CORRÊA
contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, a unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelos recorrentes, na qual figura como parte adversa
NAZARÉ DO SOCORRO CAMPOS LAMEIRA
e
CÉSAR ZACHARIAS MÁRTYRES
, ora embargados.

Os embargantes, sustentam a ocorrência de omissão e contradição no acórdão que manteve a improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou Plácido da Conceição Corrêa.

Sustentam que a decisão deixou de considerar elementos relevantes constantes dos autos, como o fato de a condutora do veículo envolvido estar com a CNH suspensa à época do acidente, condição que a tornaria legalmente impedida de dirigir, além de ser reincidente em infrações de trânsito.

Alegam ainda que o veículo trafegava em alta velocidade, o que teria causado a capotagem após a colisão e evidenciaria a culpa da condutora, reforçando o nexo de causalidade entre sua conduta e o óbito da vítima.

Apontam também que houve rasura na petição inicial promovida pela parte adversa, o que teria prejudicado a apreciação adequada dos fatos.

Os embargantes argumentam que a decisão embargada incorreu em contradição ao reconhecer culpa exclusiva da vítima, ignorando prova testemunhal que contestaria essa conclusão, e requerem o provimento dos embargos para que tais omissões e contradições sejam sanadas, com eventual modificação do julgado.

Contrarrazões (PJe Id nº 16.901.296), os embargados Nazaré do Socorro Campos Lameira e César Zacharias Mátryres alegam, preliminarmente, a intempestividade e o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo sua rejeição com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Sustentam que não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, a qual teria examinado adequadamente o conjunto probatório e aplicado corretamente o direito, ratificando a sentença de improcedência da demanda indenizatória.

Alegam que os embargos visam apenas reexaminar provas já apreciadas, trazendo argumentos repetitivos ou inovadores — como a suposta presença do corréu no veículo e a entrega do automóvel à condutora sem habilitação — que não teriam respaldo nos autos e representariam tentativa de inverter o ônus probatório.

No mérito, defendem a completude e clareza do acórdão, afirmando que as alegações dos embargantes não infirmam seus fundamentos. Reiteram o pedido de condenação dos embargantes por litigância de má-fé, destacando a reiteração de condutas temerárias já identificadas em instância anterior.

Por fim, requerem o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos, com imposição de sanções legais cabíveis.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0017770-39.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SÔNIA DIAS CORREA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

EMBARGANTE: MILTON DIAS CORREA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

EMBARGANTE: SELMA CORREA SANTOS

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

EMBARGADA: NAZARE DO SOCORRO CAMPOS LAMEIRA

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

EMBARGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Não há que se falar em omissão.

O acórdão enfrentou o conjunto probatório globalmente e afastou a culpa da condutora com base em laudo, testemunhos e dinâmica do acidente. Não há qualquer menção à suspensão da habilitação da condutora — ponto que poderia ser considerado relevante
se estivesse demonstrado nos autos com força probatória
. Todavia, os próprios embargos indicam que essa informação estava “rasurada” na inicial, o que, se verdadeiro, comprometeria sua própria eficácia como prova. Assim, não se trata de ponto ignorado pelo julgador, mas de elemento que, ou não foi apresentado adequadamente, ou não foi considerado relevante diante do conjunto probatório analisado.

Destaca-se, por oportuno, no que tange à alegada ausência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tem-se que dirigir sem habilitação constitui mera infração administrativa e não enseja, por si só, culpa pelo evento danoso, principalmente quando não há provas nos autos que a conduta da Autora/Apelada contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito (TJ-MS - Apelação Cível: 08000205920228120039 Pedro Gomes, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 25/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024).

O aresto trata expressamente da alegação de capotamento (inclusive transcrevendo trechos das testemunhas), mas conclui que a colisão foi com a carroça e que a vítima foi atingida por outro veículo. A menção ao capotamento, portanto, não foi ignorada. A conclusão do julgado apenas diverge da narrativa dos embargantes.

Da mesma forma, inexiste contradição.

A linha argumentativa do acórdão é coesa: mesmo reconhecendo o capotamento, este foi relacionado à colisão com a carroça, não à vítima, e isso não alterou a conclusão sobre o nexo de causalidade.

A leitura integral do acórdão revela uma fundamentação suficiente, detalhada e baseada no conjunto probatório dos autos. Os argumentos dos embargantes tentam reabrir discussão fática, o que é vedado nos embargos de declaração. Os pontos alegadamente omitidos foram ou tratados de forma implícita ou não são relevantes o suficiente para justificar revisão do julgado.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Por fim, quanto ao pleito de condenação dos embargantes ao pagamento de multa, sem razão a embargada.

Como se sabe, o art. 1.026, § 2º do CPC/15 autoriza o arbitramento de multa,
"em decisão fundamentada"
, quando se verificar que os embargos de declaração são
"manifestamente protelatórios".

É certo que tal dispositivo visa evitar a utilização indevida dos embargos declaratórios. Contudo, não se pode admitir, no meu modo de entender, a aplicação indiscriminada de multa à parte embargante pela simples rejeição do recurso.

Ora, a condenação em multa exige a manifesta intenção de procrastinar o feito, na medida em que se presume a boa-fé da parte.

Sobre o tema, discorre o professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A interrupção do prazo para a interposição de outros recursos - salvo a hipótese de intempestividade - pode levar as partes menos afeitar aos princípios da ética e boa-fé processual ao ingresso dos embargos de declaração somente para aumentar o seu prazo para a interposição de outros recursos contra a decisão.

(...)

Nos termos do art. 1.026, § 2º do Novo CPC, a aplicação de multa não excedente a 2% do valor atualizado da causa deve vir em decisão fundamentada. O legislador exagerou na exigência porque toda decisão porque toda decisão deve ser fundamentada independente de previsão especifica nesse sentido. A preocupação do legislador, entretanto, tem razão de ser, porque a experiência forense demonstra que essa sanção nem sempre é aplicada com a devida fundamentação.

Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. Também o recurso manifestamente inadmissível pode ser considerado protelatório. Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo 'manifestamente' para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”.
( Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1728). (grifei e negritei)

Como visto, não se pode aplicar multa ao embargante quando a interposição dos embargos declaratórios decorre do mero exercício do direito à ampla defesa, sob pena de inviabilizar o amplo acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CR), bem como constituir afronta ao direito constitucional ao devido processo legal (art. 5º, LIV).

Enfim, a fixação de multa nos embargos declaratórios demanda a análise do caso concreto, somente sendo possível em casos de evidente abuso no direito de recorrer, constituindo claro entrave à marcha processual, e não em razão da mera interposição de recurso.

No presente recurso, entendo que a parte embargante exerceu, de forma regular, seu direito constitucional de ampla defesa, apresentando embargos declaratórios com o fim de sanar suposto vício de omissão do julgado, de modo que não me parece adequado aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC neste caso, visto que não se trata de expediente manifestamente protelatório.

Em suma, deve ser rejeitado o pedido formulado pela embargada atinente à imposição de multa à embargante por embargos protelatórios.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025